Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-12.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Não há previsão legal, neste caso, de prévio requerimento administrativo, como pressuposto ao ajuizamento da presente ação – Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO –

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Não há previsão legal, neste caso, de prévio requerimento administrativo, como pressuposto ao ajuizamento da presente ação – Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO – Empréstimo não reconhecido pela autora – Os elementos constantes dos autos demonstram a inexistência de manifestação de vontade da autora em aderir ao contrato – Fotografia e RG da autora que estão desvinculados do contrato – Ausência de informação sobre a geolocalização que permita confirmar a legitimidade da avença – Declaração de inexistência de negócio jurídico e restituição dos valores descontados, que se impõe – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva – O banco disponibilizou o valor do empréstimo na conta bancária – Entendimento do STJ no EREsp 1.413.542 – Restituição simples do indevido, que se impõe – Autora deverá devolver, ao banco réu, as quantias creditadas em sua conta bancária, relativas ao contrato cujos débitos foram declarados inexigíveis, corrigidas a partir da data dos respectivos créditos, que poderão ser compensadas com o montante que será restituído à autora, conforme for apurado por ocasião da liquidação de sentença – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor, tampouco foi demonstrado o comprometimento da sua subsistência, em decorrência destes indevidos descontos – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral e restituição em dobro, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à declaração de inexistência de relação jurídica e à restituição simples do indébito – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, isto é, R$, 14.650,00, corrigido a partir do ajuizamento da ação, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO